Tribunal: TJMT
Processo: 1024601-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024601-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), DEIVIS MARTINS STEIN - CPF: 008.816.081-57 (AGRAVANTE), PEDRO ALDINO STEIN - CPF: 173.086.071-00 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0006-09 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução de cédula de crédito rural no valor de R$ 205.159,02, em que os devedores alegam direito à prorrogação da dívida por frustração de safra e oferecem garantia de R$ 700.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito à prorrogação compulsória da dívida rural prevista na Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O direito à prorrogação da dívida rural, embora subjetivo conforme Súmula 298 do STJ, não possui caráter automático, exigindo o cumprimento de requisitos específicos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

4. A jurisprudência consolidada exige pedido administrativo formal junto à instituição financeira com antecedência mínima de 15 dias do vencimento, requisito não comprovado nos autos.

5. As conversas informais por aplicativo de mensagens, realizadas apenas 3 dias antes do vencimento, não configuram o pedido formal exigido pela legislação específica.

6. A ausência de cronograma financeiro exequível e a falta de comprovação dos requisitos cumulativos do MCR impedem o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

7. Embora oferecida garantia idônea superior ao débito, os requisitos para efeito suspensivo são cumulativos, não sendo possível suprir a deficiência de um pela robustez do outro.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de cédula de crédito rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. O direito à prorrogação da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ depende de pedido administrativo formal prévio junto à instituição financeira e do cumprimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, não sendo suficientes conversas informais ou alegações genéricas de frustração de safra."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEIVIS MARTINS STEIN e PEDRO ALDINO STEIN contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o no 1001088-39.2025.8.11.0021, ajuizada em desfavor de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO; indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado nos embargos à execução, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e da garantia do juízo. A presente demanda originou-se da execução de cédula de crédito rural n.o 00450006674, no valor de R$ 205.159,02, cuja inadimplência teria decorrido, segundo os embargantes, de fatores externos relacionados à frustração da safra 2023/2024 e à elevação dos custos de produção, circunstâncias essas que comprometeram sua capacidade de pagamento.

Na petição inicial dos Embargos à Execução (ID. 188659389), os embargantes alegaram que a inadimplência do contrato rural decorreu de força maior, consubstanciada em intempéries climáticas e alta de custos operacionais, bem como na queda do valor da soja no mercado, o que teria inviabilizado a comercialização da produção. Sustentaram que buscaram renegociar a dívida junto à instituição financeira, mas não obtiveram êxito, tendo, então, requerido a revisão contratual, a prorrogação compulsória da dívida com base na legislação do crédito rural e na Súmula 298 do STJ, além da exclusão de encargos considerados ilegais. Aduziram excesso de execução e demonstraram sua incapacidade econômica mediante laudo técnico. Postularam, liminarmente, a suspensão da execução, com a vedação de negativação em cadastros restritivos, ante o risco de dano irreparável à continuidade da atividade agrícola.

A r. decisão agravada, como mencionado, indeferiu o efeito suspensivo nos embargos (ID. 192747347), sob o fundamento de ausência de prova de garantia idônea e de plausibilidade jurídica do pedido. Em face disso, os agravantes interpuseram o presente recurso (ID. 301918397), reiterando que ofereceram em juízo, como garantia, colheitadeira modelo NEW HOLLAND TC 5090, avaliada em R$ 700.000,00, superior ao montante da dívida. Alegaram que a decisão incorreu em erro ao desconsiderar tal garantia, devidamente protocolada nos autos originários (IDs. 190889440 e 190891170). Reafirmaram a tese de que a execução deve ser suspensa diante do inadimplemento decorrente da frustração de safra e de sua capacidade de pagamento comprometida, conforme laudos técnicos apresentados, reforçando a aplicação do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), da Lei no 4.829/65, do Decreto-Lei 167/67 e da Súmula 298 do STJ.

Ainda, sustentaram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado, com base na Súmula 297 do STJ, e a consequente possibilidade de revisão contratual e inversão do ônus da prova. Ressaltaram, por fim, que o indeferimento da suspensão da execução pode acarretar danos irreparáveis, especialmente diante do risco de atos expropriatórios sobre o bem agrícola essencial à produção (colheitadeira) e da negativação indevida dos nomes dos agravantes, o que comprometeria o acesso ao crédito rural e inviabilizaria a continuidade de suas atividades produtivas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo (liminar) ao presente Agravo de Instrumento, para que, independentemente da análise final do recurso, seja imediatamente atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1001088-39.2025.8.11.0021, determinando a suspensão de todos os atos executórios e, principalmente, que seja impedido o lançamento do nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), ante a presença do fumus boni iuris (garantia idônea oferecida, direito à prorrogação e abusividade dos encargos) e do periculum in mora (risco de paralisação da atividade agrícola e expropriação de bens); O conhecimento e total provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. Decisão agravada para conceder definitivamente o efeito suspensivo aos Embargos à Execução e determinar a abstenção de negativação dos nomes dos Agravantes até o julgamento final da lide principal.

A liminar foi deferida. (id. 302760361)

Contrarrazões. (id. 306072374)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 306915878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de Cédula de Crédito Rural.

Alegam os agravantes DEIVIS MARTINS STEIN e PEDRO JALDINO STEIN que o inadimplemento decorreu de fatores externos como frustração de safra e elevação dos custos de produção na safra 2023/2024, sustentando o direito subjetivo à prorrogação da dívida com base na Súmula 298 do STJ, no Manual de Crédito Rural e na legislação específica, além de terem oferecido garantia idônea no valor de R$ 700.000,00, muito superior ao débito de R$ 205.159,02.

Já a agravada CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO defende que não houve pedido administrativo prévio de prorrogação da dívida conforme exigido pela legislação, que as conversas de WhatsApp apresentadas foram realizadas apenas três dias antes do vencimento e fora do prazo legal de quinze dias, e que não restaram comprovados os requisitos cumulativos do Manual de Crédito Rural para concessão do benefício.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especificamente quanto à probabilidade do direito invocado pelos agravantes de obterem a prorrogação compulsória da dívida rural. Verifica-se que a questão envolve a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.". Contudo, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem exigido o cumprimento de requisitos específicos para o exercício desse direito subjetivo.

Constata-se dos autos que os agravantes fundamentam seu pedido na alegação de frustração de safra decorrente de intempéries climáticas e elevação dos custos de produção, circunstâncias que, em tese, enquadrar-se-iam nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural para concessão do benefício da prorrogação. Depreende-se da documentação anexada que foi oferecida garantia substancial, consistente em colheitadeira avaliada em valor significativamente superior ao débito executado, o que, isoladamente considerado, atenderia ao requisito da garantia do juízo previsto no artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a análise sistemática dos elementos probatórios revela deficiência crucial na comprovação dos pressupostos legais para o exercício do direito à prorrogação. É possível verificar através da análise dos autos que não restou demonstrada a formalização de pedido administrativo prévio junto à instituição financeira credora, requisito essencial estabelecido pela legislação de regência e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal têm exigido de forma reiterada a comprovação do pedido formal de prorrogação como condição
sine qua non
para o reconhecimento do direito subjetivo previsto na Súmula 298.

Importa registrar que a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural". Convém esclarecer que a aplicação do precedente encontra perfeita subsunção ao caso concreto, uma vez que os agravantes não lograram comprovar a existência de notificação formal à cooperativa credora dentro do prazo legal de quinze dias antes do vencimento da obrigação.

Os documentos carreados aos autos evidenciam que as tratativas entre as partes limitaram-se a conversas informais por aplicativo de mensagens, realizadas em data próxima ao vencimento da parcela, não se prestando a configurar o pedido formal exigido pela legislação específica.

A prova produzida revela que tais comunicações ocorreram em 17 de junho de 2024, portanto apenas três dias antes do vencimento da parcela única em 20 de junho de 2024, em flagrante descompasso com o prazo mínimo de quinze dias estabelecido no Manual de Crédito Rural. As alegações apresentadas demonstram que os agravantes não observaram o procedimento administrativo prévio, requisito cuja ausência inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

A análise sistemática dos elementos indica que, embora a Súmula 298 do STJ consagre o direito subjetivo do produtor rural à prorrogação da dívida, tal direito não possui caráter automático, dependendo do cumprimento de formalidades legais específicas. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a legislação sobre crédito rural estabelece procedimento administrativo prévio como condição para o exercício do benefício, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades na comercialização ou frustração de safra sem a observância das formalidades legais.

Verifica-se ainda que o Manual de Crédito Rural exige não apenas a comprovação das circunstâncias ensejadoras da prorrogação, mas também a apresentação de cronograma financeiro exequível que demonstre a capacidade de pagamento do mutuário no prazo pretendido. Constata-se a ausência nos autos de tal cronograma, elemento essencial para a avaliação da viabilidade da prorrogação pleiteada. Depreende-se da documentação que os agravantes limitaram-se a apresentar laudo genérico sobre capacidade de pagamento, sem especificar prazos e condições concretas para o adimplemento da obrigação.

Cumpre destacar que a ausência de pedido administrativo formal constitui óbice intransponível ao reconhecimento da probabilidade do direito, conforme orientação consolidada nos Temas Repetitivos e precedentes específicos sobre a matéria.

Importa registrar que embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário, a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor realizado junto à instituição financeira credora, visando preservar a segurança jurídica das relações creditícias e evitar o uso indiscriminado do instituto da prorrogação.

A análise dos elementos probatórios revela que os agravantes foram surpreendidos pelo vencimento da obrigação sem terem adotado as providências administrativas cabíveis, circunstância que não pode ser suprida pela via judicial sem prejuízo ao devido processo legal administrativo. Resta evidenciado que a cooperativa credora não teve oportunidade de avaliar adequadamente o pedido de prorrogação nos termos da legislação específica, sendo cientificada da pretensão apenas quando da citação nos embargos à execução.

Verifica-se que a concessão do efeito suspensivo demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicável por força do artigo 919, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal. Constata-se que, embora tenha sido oferecida garantia idônea e superior ao valor do débito, a ausência de probabilidade do direito invocado impede o deferimento da medida pleiteada. Depreende-se da sistemática legal que ambos os requisitos possuem caráter cumulativo, não sendo possível suprir a deficiência de um pela robustez do outro.

É possível verificar que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tendo examinado adequadamente os elementos apresentados pelas partes e aplicado corretamente os precedentes pertinentes à espécie. Cumpre destacar que o magistrado de primeiro grau exerceu regularmente sua competência ao indeferir o efeito suspensivo diante da ausência de comprovação dos requisitos legais essenciais.

Importa registrar que a manutenção da decisão recorrida não impede que os agravantes busquem a renegociação da dívida pela via administrativa, observando os procedimentos e prazos estabelecidos na legislação específica, nem prejudica a discussão do mérito dos embargos à execução no momento oportuno. Convém esclarecer que a ausência do efeito suspensivo não implica prejulgamento da questão de fundo, limitando-se a preservar a efetividade do processo executivo diante da ausência de elementos suficientes para justificar sua suspensão.

Ante todo exposto,
revogo
a liminar deferida ao (id. 302760361) e,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter íntegra a decisão recorrida que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos legais para o exercício do direito à prorrogação da dívida rural previsto na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025